Tribunal: STF
Processo: RE 67487
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
- Mandado de segurança. Controvérsia em torno das disposições legais que disciplinam a questão, matéria exclusivamente de direito. A sua vez, existência de situação de fato e de direito criada no ano de 1961. O tempo acabou por consolidá-la, o que aconselha agora a sua inalteralidade. Precedentes da corte.
Recurso extraordinário não conhecido.